Tribunal: TJSP
Processo: 0092734-87.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. Absolvição. Impossibilidade. Provas suficientes quanto a autoria delitiva. Dolo comprovado. A prova de que o réu recebeu e escoltou o transporte de fios de cobre com conhecimento da origem ilícita da coisa, extrai-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolveram a infração. Penas mantidas. Aumento da base justificado. Valor do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. Absolvição. Impossibilidade. Provas suficientes quanto a autoria delitiva. Dolo comprovado. A prova de que o réu recebeu e escoltou o transporte de fios de cobre com conhecimento da origem ilícita da coisa, extrai-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolveram a infração. Penas mantidas. Aumento da base justificado. Valor do bem. Reincidência comprovada. Regime prisional inalterado. APELO DESPROVIDO.